Tribunal: TJPA
Processo: 0807162-86.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807162-86.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA ALZENIRA SOARES DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0807162-86.2024.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

EMBARGANTE: MARIA ALZENIRA SOARES DE SOUZA

ADVOGADOS: DIEGO QUEIROZ GOMES – OAB/PA 18.555; LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL - OAB/PA 22.171; MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO - OAB/PA 25.054; KARLA OLIVEIRA LOUREIRO - OAB/PA 28.880

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES 9.173

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que manteve a sentença de improcedência sob o entendimento de não demonstração de fato constitutivo do direito alegado, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas aos supostos “desfalques” realizados em sua conta individual do PASEP; buscando, o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão sobre os valores supostamente desfalcados da conta individual da autora, uma vez que a decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado;

4. A documentação oficial acostada aos autos (microfilmagens e extratos) não evidencia saques indevidos, desfalques ou omissão de depósitos. As microfichas, por sua natureza e procedência, ostentam presunção de veracidade suficiente para afastar a alegação meramente aritmética. Nexo de causalidade entre conduta do banco e dano alegado não demonstrado;

5. A decisão monocrática agravada indicou expressamente a ausência de irregularidade imputável ao réu, ao analisar os extratos e microfilmagens juntados pelo autor;

6. A pretensão de rediscutir o mérito já decidido não se amolda às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ALZENIRA SOARES DE SOUZA contra o acórdão de Id. 33782372, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, mantendo a sentença de improcedência sob o entendimento de ausência de demonstração de fato constitutivo do direito alegado.

Alegou a embargante, em suas razões recursais (Id. 33945779), a ocorrência de omissões relativas aos alegados “desfalques”, buscando, o reconhecimento de falha na prestação do serviço
.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34722756).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão Id. 33782372 fundamentou expressamente quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, notadamente quanto à existência de supostos “desfalques” na conta vinculada ao PASEP.

Os extratos (Id. 25614687) e as microfilmagens (Id. 25614688) apresentados pela parte autora, quando analisados em conjunto com a documentação juntada pela instituição financeira (Id. 25614703 e ss.), não demonstram a existência de irregularidade atribuível ao réu e indicam o saque dos valores em 08/08/2018 (Id. 25614687 - Pág. 3).

Nesse contexto, aplica-se ao caso a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1300, segundo a qual, em demandas que versam sobre alegados desfalques em contas vinculadas ao PASEP, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera apresentação de extratos desacompanhados de demonstração técnica da irregularidade.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026